Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715259-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: HENRIQUE YUJI WATANABE SILVA, SARA HABKA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão de ID 25823391por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal visando à revogação do decisum de primeiro grau, que deferiu o pleito cautelar de arresto da quantia de R$9.875,00, por meio de SISBAJUD, em face de todas as rés, dentre as quais a agravante. Em suas razões, sustenta a embargante que a decisão contém contradição e erro material ao lhe estender os efeitos da tutela antecipada, sob o argumento de que as encomendas de moeda estrangeiras foram realizadas dentro do período de vigência do contrato de correspondência entre B&amp;T e IEX. Sustenta que a assinatura do Contrato de Correspondência entre a embargante e a IEX ocorreu após a compra de moedas estrangeiras pelos embargados, sendo que a entrega das moedas estrangeiras se daria no dia 24/04/2020, data posterior ao enceramento do referido contrato (08/04/2020). Defende a inexistência de corresponsabilidade, seja porque a compra foi realizada antes início do Contrato de Correspondente (compra realizada em 22/01/2020, contrato vigente a partir de 19/02/2020), seja porque a entrega estava programada para período posterior ao encerramento do referido instrumento (entrega programada para 24/04/2020, contrato encerrado em 08/04/2020). Conclui que se o contrato de correspondência entre B&amp;T e IEX/J&amp;B ainda vigorava em 22/01/2020, data da operação de câmbio objeto da lide, o mesmo obviamente não pode ser dito a respeito do instrumento firmado pela embargante e IEX, assinado em 17/02/2020, com início datado para 19/02/2020. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que, conferindo-se efeito infringente, seja concedida a antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem, frente ao fundado receio de dano irreparável e à verossimilhança das alegações da embargante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Cumpre, ainda, ressaltar que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao decisum, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. De fato, o negócio jurídico de encomenda de moeda estrangeira foi firmado com a IEX em 22/01/2020, cujos valores seriam entregues aos embargados em 24/04/2020, enquanto o vínculo de correspondente cambial entre a embargante e a IEX compreendeu o período de 17/02/2020 a 08/04/2020. Ocorre que esse vínculo coincidiu com o período do negócio jurídico em questão. Sendo assim, em que pese esta Relatora tenha se reportado à data da celebração do negócio, colacionando jurisprudência nessa linha, o que sobeja dos autos, nesse momento processual, é que a embargante, a princípio, participou da cadeia do serviço de compra e venda de moeda estrangeira, o que inviabiliza, em análise inicial, o afastamento da responsabilidade solidária pelos supostos danos sofridos. Ademais, consoante consignado na decisão embargada, são inúmeros os consumidores lesados pela J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – Epp, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda, o que pode inviabilizar o direito repetitório, situação que autoriza a providência excepcional obtida pelos embargados em primeiro grau. Registre-se, por fim, que a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento é sumária, ou seja, se limita à análise dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Aliás, a decisão liminar, porque baseada em cognição não exauriente, não vincula o Relator na apreciação do mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com maior profundidade. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se eventual apresentação de contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para o julgamento de mérito. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora